Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CASSIO PHELLIP GONCALVES XAVIER - CPF: 045.532.261-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca de bens por meio do sistema RENAJUD, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela cooperativa agravante, visando à satisfação de débito reconhecido em cédulas de crédito bancário, diante da alegação judicial de que caberia ao credor esgotar previamente outras diligências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o uso dos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor, como o RENAJUD, sem que o credor tenha previamente esgotado todos os meios extrajudiciais à sua disposição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça firmaram entendimento no sentido de que é possível a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independentemente do esgotamento prévio de diligências por parte do credor, tratando-se de instrumentos colocados à disposição do Poder Judiciário para garantir a efetividade da tutela executiva.

4. A negativa do pleito formulado pelo exequente, diante da demonstração de tentativas frustradas de localização de bens e da necessidade de medidas eficazes para a satisfação do crédito exequendo, compromete o direito à prestação jurisdicional efetiva.

5. A recusa à utilização de sistemas judiciais informatizados, em tais circunstâncias, configura medida contraproducente à eficiência processual e ao princípio da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Poxoréu/MT, que nos autos da “
Ação Monitória”
(Proc. nº
1001417-43.2023.8.11.0014
), ajuizada pela agravante contra
CASSIO PHELLIP GONCALVES XAVIER
, indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema RENAJUD para localização veículos em nome do devedor/agravado, por entender que
“t
al diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato
”
(cf. Id. nº 185023295 dos autos de origem).

O agravante expõe que todas as tentativas de localização de bens em nome do devedor/agravado restaram frustradas, sendo, portanto, indispensável à efetivação do seu crédito que as providências requeridas sejam deferidas, sobretudo porque “
a consulta a informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do Detran
”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada,
“a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, já que a utilização de tal sistema, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte da executada”;

de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal
(cf. Id. nº 277112392).

Não foram apresentadas as contrarrazões (cf. Id. n. 279187395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos de origem referem-se a um cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em 15/09/2023, objetivando o reconhecimento do valor das dívidas das CCB C21731235-3 e C31730205-8 cujo valor em 15/09/2023 era de R$ 8.263,59.

Conforme relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido de buscas sistêmicas.

Porém,
o eg. STJ já consolidou o entendimento quando a possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor, sem que tais medidas impliquem em violação a direito fundamental dos devedores.

A propósito:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013540-23.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar. Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização do sistema” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006985-58.2018.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS EM NOME DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013689-53.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)” – TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1004936-73.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

O deferimento da medida requerida pelo credor serve justamente para dar efetividade à prestação jurisdicional, quando esgotados os esforços para a obtenção de informações sobre bens e valores, visando a satisfação do crédito, como ocorre na hipótese, porquanto, a Cooperativa/agravante demonstrou que por diversas oportunidades tentou promover atos constritivos, sem, contudo, obter êxito em localizar bens de titularidade dos devedores/agravados aptos a saldar integralmente o débito de R$ 10.009,94, atualizado em abril de 2024 (cf. Id. nº 154255300 dos autos de origem).

Não é correto permitir que um cenário como esse persista. Os devedores precisam buscar o adimplemento, senão por iniciativa própria, como se espera do caráter do homem médio, que seja então pela força da lei, porém, até agora, esta força não se tem mostrado efetiva. Daí porque, mostra-se absolutamente legítima a pretensão da credora/agravante de buscar informações acerca da existência de bens e valores em nome da parte executada que sejam passíveis de penhora e/ou bloqueio, até mesmo porque é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. (...). SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I – (...). II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada
. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. III - A medida judicial de consulta junto à B3 S/A evita a indevida oposição de sigilo bancário às autarquias sob a alegação de reserva de jurisdição. Além disso, tal consulta abrange instituições financeiras que escapam à pesquisa via Bacenjud. (...). IV - No caso, o requerimento de consulta junto à B3 S.A. não poderia, de qualquer sorte, ter sido indeferido pela suposição de que não se encontrariam valores mobiliários custodiados, considerando que a consulta seria necessária justamente para aferir a situação econômica da parte executada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/05/2019. AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.4.2017.V - Recurso especial provido. (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) (destaquei).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
para ordenar a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD para localização de eventuais bens em nome da parte executada.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025